Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETROPLASTIA AUTOGENA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO EMERGÊNCIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Autor/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante, vez que é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 54165080.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. Foi proferia a presente decisão em sede de análise de antecipação da tutela recursal: “(...) Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer indeferido, consistente na obrigação de imposição ao Distrito Federal, de realização de cirurgia de uretroplastia autogena. O Agravante alega que conta com 38 anos, diagnosticado com estenose uretral – CID10-35 - e está inserido no Sistema de Regulação SISREGIII, para a realização de cirurgia de uretroplastia autogena, sob a classificação do risco vermelho-emergência, desde o dia 31/05/2022, necessitando com urgência da realização do procedimento cirúrgico em questão. Ele afirma que a estenose uretral é uma condição em que a uretra, o tubo que transposta a urina da bexiga para o exterior está estreitada, o que pode dificultar ou impedir o fluxo de urina. Contudo, não há uma previsão para a realização da cirurgia da qual o agravante necessita, pois em resposta ao ofício enviado pela Defensoria Pública, o Requerido apenas se limitou a informar que há uma fila de espera, sem informar alguma previsão ou agendamento para a realização da cirurgia. Por seu lado, o Agravante alega que a urgência da medida está no fato de que ele segue sob o risco de graves complicações e danos irreversíveis, devendo ser submetido ao procedimento o mais breve possível. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a realização da cirurgia da qual necessita, no prazo máximo de 15(quinze) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do relatório médico de ID no 53628703, do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portador de estenose uretral, doença que acarreta sofrimento psíquico severo, bem como dores físicas severas, bem como incapacidade produtiva. Além disso, a demora na realização da cirurgia pode acarretar no Agravante risco de lesão permanente. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não há previsão para a realização da cirurgia. Além disso, o Agravante encontra-se inserido no sistema de regulação SISREG III, sob a classificação de risco vermelho, emergência, desde 31/05/2022. Logo, já ultrapassado em muito o prazo definido no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consulta e 180 dias para cirurgias e tratamentos. Além disso, há que se observar que no caso em apreço é necessário levar em conta também o estado de saúde comprometido do Agravante, com classificação de risco vermelho. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia pretendidos. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia pretendida ou exame. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização da cirurgia, cuja prioridade é “vermelho - emergência” CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize ao Agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico de uretroplastia autogena, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público”.
5. De acordo com as informações que constam dos autos a situação fática é mesma, inexistindo elementos para se concluir que o quadro de saúde do Agravante se modificou. Além disso, não há informações de que a cirurgia da qual o Agravante necessita tenha sido efetivamente realizada, motivo pelo qual mantenho o mesmo entendimento externado na decisão que antecipou os efeitos da tutela.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao Agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da decisão que antecipou a tutela recursal, o procedimento cirúrgico de URETROPLASTIA AUTOGENA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.